Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARGUMENTO NÃO VENTILADO NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AOS FATOS E FUNDAMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CESSÃO DE DIREITOS DE VEICULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATATÁRIO REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo primevo, resta vedado o seu conhecimento para modificação da sentença, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

3. A procuração in rem suam materializa verdadeiro negócio jurídico, precisamente na cessão de direitos em favor do mandatário. Operada a tradição do veículo, restou evidenciada a existência de relação jurídica entre o antigo possuidor direto e o requerido, caracterizando a presença das condições da ação.

4. O contrato de cessão de direitos de financiamento de veículo é válido e eficaz entre cedente e cessionário e vinculam-se a cumprir o que fora livremente acordado (pacta sunt servanda).

5. Comprovado o inadimplemento do cessionário, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, motivo pelo qual incumbe ao comprador a devolução do veículo ou do equivalente a título de perdas e danos.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.